Tribunal: TCU
Processo: 002.860/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4066/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 002.860/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Aldair Pereira Machado (XXX.248.137-XX); Amelia Sena dos Santos (XXX.114.482-XX); Jurema das Graças da Cruz Goncalves Barroso (XXX.615.987-XX); Maria Helena de Santana Camargo (XXX.506.398-XX); Maria Marly Silva Dantas (XXX.424.543-XX); Maria Tereza Marins (XXX.013.057-XX); Marlene Rangel Goncalves (XXX.003.027-XX); Neide Ferreira de Albuquerque (XXX.337.857-XX); Thereza de Moura Martins (XXX.957.587-XX); Vanda Bezerra Dantas (XXX.627.787-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.